Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. NÃO AFASTADA. IMÓVEL. TITULARIDADE. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos dos embargos a execução fiscal movida pelo DF.
2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante apenas reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto pretendendo novamente afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários alegando não ser o titular dos imóveis.
3. Todavia, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que a ocorrência de desmembramento do condomínio não afasta a responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária, tampouco representa a sua ilegitimidade passiva, especialmente quanto tais fatos não foram levados a apreciação da administração a tempo e modo oportunos (Lei Complementar Distrital no 04/94 e o Decreto Distrital no 28.445/07).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.